Tribunal: TJMT
Processo: 1071981-23.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071981-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FABIANE APARECIDA DE AGUIAR - CPF: 997.282.061-00 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A - CNPJ: 15.011.336/0001-27 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
DANO MORAL RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1 - As recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.

2 - Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente do bloqueio/encerramento unilateral da conta bancária, sem notificação prévia, fica o recorrente obrigado a reparar o dano moral causado, bem como a restituir o dano material comprovado.

3 - Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4 - O quantum indenizatório deve ser majorado quando arbitrado em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Sentença mantida.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

“
Ante o exposto,
SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para tão somente para:

a) DETERMINAR o desbloqueio e a restituição em favor da parte autora do valor de R$ 1.052,69 (um mil e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos) vinculado à conta 221890-9, agência 5426, de titularidade da autora
Fabiane Aparecida de Aguiar
, consoante demonstrativos anexados aos ids. 106478772 e 106478776;

b) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC.IBGE a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação.
”

Ambas as promovidas recorreram requerendo a improcedência da demanda e, alternativamente, a redução do dano moral.

A recorrida requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023